Tribunal: TJDFT
Processo: 0751502-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSELHO ESPECIAL. LEIS ALTERADORAS DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DA RPV PROPOSTAS POR PARLAMENTARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. TEMA REPETITIVO 792 STF. LEI DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA SITUAÇÕES JURIDICAS ANTERIORES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.
1. A parte agravante alega erro de fato e omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso, preservando a decisão que afastou a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020. Fundamenta o recurso na constitucionalidade da referida legislação e na possibilidade de sua aplicação imediata ao presente caso.
2. O acórdão foi expresso ao pontuar a procedência da ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Distrital no 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023), bem como a respeito do Tema Repetitivo no 792 do Supremo Tribunal Federal, o qual preconiza que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020).
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.